Tribunal: TJES
Processo: 0000087-66.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000087-66.2025.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO ALVES ANDRADE
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000087-66.2025.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO ALVES ANDRADE

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO 1.194/STJ. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA FRAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a condenação por tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). O embargante, condenado pela posse de 27 buchas de maconha e 35 pedras de crack, alega contradição no julgado, que afastou a atenuante da confissão espontânea. O objetivo do recurso é a aplicação do novo entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.194), com a consequente readequação da pena e do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I)
Definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a atenuante da confissão espontânea com base em entendimento superado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 1.194/STJ);
(II)
estabelecer as consequências do reconhecimento da confissão na dosimetria da pena, incluindo a reanálise da fração da minorante do tráfico privilegiado;
(III)
verificar a adequação do regime prisional após o redimensionamento da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura contradição sanável por embargos de declaração a manutenção de acórdão que afasta a atenuante da confissão espontânea com base em fundamento jurisprudencial (Súmula 630/STJ) recentemente superado em sede de recurso repetitivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.194, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP) deve ser reconhecida ainda que parcial, qualificada ou não utilizada pelo julgador como fundamento da condenação.

A confissão do réu, mesmo que alegue a posse de drogas para uso próprio, deve ser considerada para fins de atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.

O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

O reconhecimento da confissão espontânea, por demonstrar a disposição do réu em colaborar, justifica a aplicação de uma fração de redução pelo tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) mais benéfica (1/3), ainda que a quantidade e variedade das drogas impeçam a aplicação do patamar máximo.

A manutenção do regime inicial semiaberto se justifica, mesmo com a pena final fixada em 4 anos, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas e, principalmente, por ter sido cometido nas dependências de uma escola (art. 33, § 3º, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:

A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo (Tema Repetitivo 1.194/STJ) em sentido contrário ao adotado no acórdão embargado configura contradição, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o julgado à nova orientação.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) deve ser reconhecida mesmo quando o réu, admitindo a posse da droga, nega a traficância, não mais subsistindo o óbice da Súmula 630/STJ.

A gravidade concreta do delito, aferida a partir das circunstâncias fáticas (quantidade, variedade de drogas e local do crime), constitui fundamento idôneo para a manutenção do regime prisional semiaberto, ainda que a pena final seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
, § 4º, e art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06. Art. 33, § 3º, e art. 65, III, 'd', do Código Penal. Súmula 231 do STJ. Súmula 630 do STJ (superada).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.194, j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000087-66.2025.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO ALVES ANDRADE

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IAGO ALVES ANDRADE
em face de v. Acórdão (Id. 16047517) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES. A referida sentença condenou o embargante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 26 de março de 2025, no distrito da Penha, em Nova Venécia/ES, o apelante mantinha em depósito, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) buchas de maconha e 35 (trinta e cinco) pedras de crack. Parte do entorpecente foi encontrada em sua residência e parte nas dependências de uma escola vizinha.

Nos presentes embargos (Id. 16135039), a Defesa sustenta a existência de contradição no acórdão. Alega que o julgado afastou a atenuante da confissão espontânea, requerendo a aplicação do novo entendimento firmado pela Corte Superior no Tema Repetitivo 1.194. Pugna, ao final, pela readequação da pena e do regime de cumprimento.

Em seu parecer (Id. 16165940), a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, pugna pelo conhecimento e parcial acolhimento do recurso, a fim de que seja sanada a contradição e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da sanção imposta.

A Defesa aponta contradição no acórdão ao afastar a atenuante da confissão espontânea. O julgado embargado fundamentou a negativa no enunciado da Súmula 630/STJ, por entender que a admissão da posse de drogas para uso próprio, com negação da traficância, não seria suficiente para configurar a atenuante.

Ocorre que tal entendimento foi objeto de recente reexame pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recentíssimo Tema Repetitivo n.º 1.194, cujo acórdão foi publicado em 16/09/2025.

A Terceira Seção daquela Corte, pacificando a matéria, firmou tese no sentido de que a atenuante genérica da confissão, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de ter sido utilizada para formar o convencimento do julgador.

Nesse novo cenário jurisprudencial, a confissão do acusado, mesmo que direcionada a descaracterizar o dolo de tráfico para o de uso pessoal, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. A manutenção do acórdão, que se baseou em orientação superada, configura contradição que merece ser sanada por esta via.

Dessa forma, acolho os embargos para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, proceder ao redimensionamento da pena.

Passo à nova dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar que mantenho, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheço a presença de duas circunstâncias atenuantes: a menoridade relativa, já considerada no acórdão, e a confissão espontânea, ora admitida. Contudo, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, a pena intermediária não pode ser reduzida para aquém do mínimo legal, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reavalio as causas de aumento e de diminuição. O acórdão aplicou a minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) na fração redutora de 1/5, com base na quantidade e variedade das drogas. Embora tal fundamento permaneça válido, o reconhecimento da confissão espontânea do réu, que demonstra alguma disposição em colaborar com a justiça, autoriza a aplicação de uma fração de redução ligeiramente mais benéfica, sem, contudo, atingir o grau máximo, vedado pela natureza dos entorpecentes apreendidos. Assim, aplico a fração de 1/3.

Aplicada a redução de 1/3 (um terço), a pena alcança 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Na sequência, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, referente à prática do delito nas dependências de estabelecimento de ensino. Mantenho a fração de exasperação de 1/5 (um quinto) fixada no acórdão, por considerá-la proporcional à gravidade concreta da conduta.

Dessa forma, a pena resulta em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, apesar da redução da pena para o patamar de 4 anos, as circunstâncias do caso concreto – notadamente a quantidade e variedade de drogas (maconha e crack) e, sobretudo, o fato de o crime ter sido cometido nas dependências de uma escola – recomendam a manutenção do regime inicial
semiaberto
, por ser o mais adequado à reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, sanando a contradição apontada, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, em consequência, redimensionar a pena de IAGO ALVES ANDRADE para 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixa a pena definitiva de IAGO ALVES ANDRADE em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, em regime inicial semiaberto.